Tribunal: TJDFT
Processo: 0754584-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, em contexto de violência doméstica contra a mulher.

2. O indeferimento da revogação da prisão preventiva (ou sua manutenção), ainda que requerida pelo Ministério Público, não equivale à decretação de ofício, porque o pedido do MP não vincula os atos judiciais praticados pelo órgão julgador.

3. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porque da descrição dos fatos ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza quanto à autoria delitiva.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.